Tribunal: TJSP
Processo: 2184595-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – CLIPES METÁLICOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alegação de omissão e obscuridade do Acórdão sobre o índice de correção monetária incidente sobre o benefício pago ao embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material. Toda a matéria suscitada foi dirimida. Recurso de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – CLIPES METÁLICOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alegação de omissão e obscuridade do Acórdão sobre o índice de correção monetária incidente sobre o benefício pago ao embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material. Toda a matéria suscitada foi dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.